Tribunal: TJMT
Processo: 1031988-93.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031988-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE GOMES DA COSTA - CPF: 345.564.351-53 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Benefícios por incapacidade. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de nova perícia. Laudo técnico suficiente. Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Doenças degenerativas. Improcedência mantida.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária/acidentário, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e ausência de nexo causal entre as patologias e o labor exercido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de nova perícia médica configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se restam preenchidos os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade,
notadamente incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial atende aos requisitos do art. 465 do CPC, sendo elaborada por médico regularmente inscrito no conselho profissional, não sendo exigível especialidade específica para validade do laudo.

4. O laudo pericial e seus esclarecimentos mostram-se completos, coerentes e suficientes para formação do convencimento judicial, inexistindo justificativa para realização de nova perícia (art. 480 do CPC).

5. A prova técnica concluiu pela natureza degenerativa das patologias e pela inexistência de incapacidade laborativa, destacando preservação funcional e ausência de limitação significativa.

6. A concessão de benefícios por incapacidade exige demonstração de incapacidade laboral, não bastando a mera existência de enfermidade.

7. Inexistente incapacidade, tornam-se irrelevantes fatores socioeconômicos para fins de concessão do benefício, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

8. Ausente nexo causal entre as patologias e o labor exercido, inviável o reconhecimento de benefício acidentário.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 201, I; CPC,
arts
. 465 e 480; Lei 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022; TJMT, Apelação nº 1001519-54.2023.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e/ou auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de inclusão ao programa de reabilitação profissional

n. 1031988-93.2024.8.11.0003,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante narrou que
em decorrência de acidente ocupacional
,
ocorrido em 16
.
4
.
2002, desenvolveu quadro clínico grave, caracterizado por fraturas de arcos costais à direita, acentuação da cifose e espondilose torácica, redução de espaços intervertebrais (C4 a C7 e L5-S1), tendinopatia calcárea do
supraespinhoso
e lesão complexa bilateral de joelhos.

Sustentou que as referidas patologias resultaram na incapacidade para o exercício de sua atividade habitual como gerente de produção. Diante disso, postulou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, de auxílio-doença, com a inclusão em programa de reabilitação profissional.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição das prestações anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamentar que o laudo pericial judicial e seu complemento foram conclusivos quanto à natureza degenerativa das patologias (CID-10 M23, M40.2, M47 e M51), sem nexo de causalidade com o trabalho.

O Juízo
de origem
consignou que o exame físico não demonstrou limitações significativas de movimento ou redução da aptidão funcional. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (
Id
350631419).

Nasrazões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença para a realização de nova perícia médica (Art. 480, CPC). Argumenta que o laudo pericial é tecnicamente deficitário e contraditório, pois avaliou as enfermidades de forma compartimentalizada, sem considerar o impacto cumulativo das lesões nos joelhos, coluna e ombros.

No mérito, aduz que a conclusão do perito judicial desconsiderou os laudos apresentados por médicos especialistas particulares
e ignorou as condições socioeconômicas do segurado, que conta com 59 anos de idade e histórico de labor braçal.

Questiona, ainda, a qualificação do perito nomeado, ao asseverar que o profissional não possui registro de especialista (RQE) em Ortopedia ou Medicina do Trabalho. Aponta a existência de um suposto padrão repetitivo de falhas técnicas do referido perito em outros 22 processos judiciais.

Por fim, requer
eu
o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, oferecendo-se para custear a nova prova técnica se necessário (
Id
350631420).

D
evidamente intimado, o
apelado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
Id
350631423).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por não vislumbrar as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (
Id
361876874).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante sustenta a necessidade de nova perícia, ao argumento de que o laudo é contraditório e o perito

não possui especialização registrada em Ortopedia.

Sem razão.

Acerca da qualificação profissional, o art. 465 do Código de Processo Civil exige que o perito seja profissional de nível universitário, devidamente inscrito no órgão de classe.

No caso em apreço, o profissional nomeado é médico devidamente inscrito no CRM/MT n. 9844 e atua como Perito Oficial Médico Legista da POLITEC-MT, o que pressupõe aptidão técnica para avaliar a capacidade laborativa e o nexo causal em demandas previdenciárias.

A
ausência de título de especialista (RQE) em Ortopedia não o desqualifica para o encargo, pois a Medicina é uma ciência una e o médico graduado possui autorização legal para realizar perícias cíveis e criminais
:

A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1696733 SP 2020/0100604-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 15.3.2021).

Quanto ao pedido de nova perícia (Art. 480 do CPC), essa medida é facultada ao magistrado apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No cenário dos autos, o laudo pericial (
Id
350631406) e as respostas aos quesitos complementares (
Id
350631415) apresentam-se exaustivos, claros e fundamentados.

O mero descontentamento da parte com a conclusão desfavorável não autoriza a renovação do ato processual.

O perito respondeu a todos os questionamentos da parte autora, enfrentou o histórico cirúrgico do joelho direito (cirurgias em 1990 e 2016) e a queixa de dor lombar, concluindo, de forma lógica, pela ausência de repercussão funcional incapacitante.

Outrossim, cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o Código de Processo Civil. Se o Juízode primeiro grauconsiderou
o laudo e sua complementação suficientes para formar seu convencimento, o indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n.1604351 MG 2019/0312071-3,T2 -Segunda Turma,j.14.6.2022).

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como o voto.

VOTO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, pass
a-se
à análise do mérito recursal.

No mérito, a apelante busca a concessão de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Para a concessão dos benefícios por incapacidade, a Lei n.8.213/91 estabelece requisitos específicos.

Aaposentadoria porinvalidez (atualmenteaposentadoria porincapacidadepermanente), prevista no art. 42 da referida lei, exige a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigida) e a incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Oauxílio-doença (auxílio porincapacidadetemporária), disciplinado no art. 59, requer a incapacidade total e temporária para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Já oauxílio-acidente, previsto no art. 86, possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, a prova pericial foi contundente ao afastar a existência de qualquer modalidade de incapacidade que justificasse a concessão dos benefícios pleiteados.

A prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi enfática ao asseverar que o apelante, apesar de portador de patologias na coluna e joelhos (CID-10 M23, M40.2, M47 e M51), não apresenta redução da capacidade laborativa para sua ocupação habitual.

O perito pontuou que o exame físico revelou "redução em grau mínimo" dos movimentos cervicais, lombo-sacros e das articulações dos joelhos. Todavia, destacou que o autor "adentrou o consultório caminhando sem dificuldades", "senta-se e levanta-se também sem dificuldades" e possui "funcionalidade dos membros inferiores preservada" (
Id
350631406).

Nesse contexto, é imperioso distinguir a existência de doença da efetiva incapacidade para o trabalho. Como bem consignou o
laudo
, o afastamento laboral decorre da magnitude do comprometimento funcional, o qual não se verificou no caso concreto.

Ademais, quanto ao nexo causal/acidentário, o laudo esclareceu que as patologias possuem natureza degenerativa e não apresentam nexo ocupacional com a função de gerente de produção.

O perito afastou a
concausalidade
ao aplicar os critérios de Penteado, pontuando que não ficou comprovada a exposição
a
risco
ergonômico em intensidade capaz de agravar o dano natural da idade ou da história natural da doença (
Id
350631415).

No que tange aos aspectos socioeconômicos, o apelante sustenta que sua idade (59 anos) e o afastamento do mercado desde 2017 inviabilizam a reinserção laboral.

Ocorre que a análise das condições sociais (Súmula 47 da TNU) somente ganha relevância quando constatada a incapacidade parcial e permanente. Se a perícia médica atesta aplena capacidadepara o trabalho habitual, torna-se irrelevante a análise de fatores secundários, pois o pressuposto biológico do benefício não foi atingido.

Outrossim, as funções habituais do autor (Gerente de Produção e Diretor de Futebol) possuem natureza administrativa e gerencial, o que demanda esforço físico moderado ou leve, compatível com as mínimas limitações físicas apontadas.

Por fim, no que toca à alegada dor crônica, o perito consignou que "não há comprovação do uso de medicamentos apropriados e em doses otimizadas para o manejo da dor" (
Id
350631415), o que fragiliza a tese de que os sintomas seriam debilitantes a ponto de impedir o exercício profissional.

Segundo entendimento deste Tribunal:

A perícia judicial conclui pela consolidação das lesões decorrentes de traumatismo cranioencefálico e fratura de tornozelo, sem comprometimento funcional capaz de gerar
incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitual da segurada. A mera existência de lesões ou sequelas, desacompanhada de incapacidade total, temporária ou de redução da capacidade laboral, não autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acident
e.
(TJ-MT -
Apelação Cível: 10015195420238110050, Relator: Jones Gattass Dias,
Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Diante desse quadro, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois o conjunto probatório não socorre a pretensão autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026